Tribunal: TJES
Processo: 0001247-93.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001247-93.2021.8.08.0062

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SHEILA AMORIM CORREIA SANTOS DA CONCEIÇÃO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL DE FÉRIAS DE 45 DIAS. REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO E 1/3 DE FÉRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Município de Piúma contra sentença que condenou a municipalidade a pagar à servidora Sheila Amorim Correia Santos da Conceição: (i) a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período de regência de classe; (ii) a diferença do 13° salário, acrescido da referida gratificação; (iii) a diferença do adicional de férias e 1/3 de férias, acrescido da gratificação; e (iv) a diferença do adicional de férias, retroativo, considerando 45 dias do salário normal do servidor, respeitado o prazo de prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece vigente; (ii) estabelecer se a gratificação pode gerar reflexos no 13° salário, adicional de férias e 1/3 de férias; (iii) determinar se há direito ao pagamento retroativo do adicional de férias de 45 dias; e (iv) verificar a correção da fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 continua vigente, pois as Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013 não revogaram expressamente essa gratificação nem regulamentaram a matéria de forma incompatível.

4. A Lei nº 1.345/2007 não foi incluída entre as leis expressamente revogadas pelo art. 94 da Lei nº 1.865/2012, conforme o art. 2º, §1º, da LINDB.

5. A magistrada de origem agiu corretamente ao reconhecer o direito da servidora ao recebimento da gratificação de 20% incidente sobre seu vencimento base, enquanto no exercício de regência de classe, sob o cargo efetivo de Professor.

6. Os reflexos da gratificação de regência de classe no 13° salário, adicional de férias e 1/3 de férias são devidos, conforme determinado em sentença, de acordo com o art. 49 da Lei nº 1.969/2013.

7. A impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo Município foi rejeitada, pois não houve prova suficiente para infirmar a presunção de hipossuficiência financeira da apelada.

8. A alegação do Município de que as férias de 45 dias foram pagas administrativamente em 2021 deve ser avaliada na fase de liquidação de sentença.

9.A condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi mantida conforme estipulado em sentença, sem sucumbência recíproca, pois os pedidos iniciais já consideravam a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece vigente e gera reflexos no 13° salário, adicional de férias e 1/3 de férias.

A revogação tácita da Lei nº 1.345/2007 pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013 não se aplica, pois não regulam inteiramente a matéria nem são incompatíveis com a gratificação de regência.

A impugnação à gratuidade de justiça depende de prova concreta da condição financeira da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; LINDB, art. 2º, §1º; Lei Municipal nº 1.345/2007, art. 1º; Lei Municipal nº 1.865/2012; Lei Municipal nº 1.969/2013, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001235-79.2021.8.08.0062, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 26/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001247-93.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHEILA AMORIM CORREIA SANTOS DA CONCEIÇÃO, SHEILA AMORIM CORREIA SANTOS DA CONCEICAO

Advogado do(a) APELANTE: LOURRANNE ALBANI MARCHEZI - ES14075-A
APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DE PIÚMA

VOTO

Trata-se de remessa necessária, recurso de apelação cível e recurso adesivo, interpostos

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Piúma que acolheu parcialmente a pretensão autoral para condenar a municipalidade apelante a pagar:
i)
a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe;
ii)
a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da referida gratificação;
iii)
a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação;
iv)
a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor; respeitado em todos os casos o prazo de prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais o Município apelante pretende a reforma da sentença alegando, em síntese:
i)
a justiça gratuita deve ser indeferida;
ii)
a lei que regia a gratificação por regência de classe foi revogada por lei posterior, de forma a que gratificação passou a ser incorporada no vencimento dos servidores;
iii)
deve ser excluída a condenação de reflexos no décimo terceiro, férias e 1/3 de férias
iv)
não há que se falar em pagamento de férias e 1/3 de férias sobre a extensão da jornada de trabalho,
v)
os honorários não foram devidamente fixados.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito, ressaltando que a análise se estenderá sobre toda a discussão trazida, considerando a remessa necessária.

De início, rechaço a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pela municipalidade, eis que, da análise detida dos autos, vislumbro robustez na alegação de hipossuficiência financeira firmada pela apelada, não havendo elemento suficiente a infirmar a presunção relativa de veracidade que lhe confere o art. 99, §3°, do CPC, sobretudo porque, ainda que somadas as remunerações, alcançam apenas cerca de cinco salários mínimos.

Ressalto que o ônus da prova em incidente de impugnação à assistência judiciária compete ao impugnante, de modo que, não tendo o Município de Piúma acostado provas concretas da suficiente condição financeira da parte, impõe-se a manutenção do benefício da gratuidade de justiça, conforme deferido em sentença.

Feitas essas considerações, avanço sobre o cerne recursal.

Quanto à gratificação de regência de classe, esclareço que a matéria é regida pela Lei Municipal nº 1.345/2007, que dispõe, em seu art. 1°,
in verbis
:

Art. 1°. O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá
gratificação
de 20% (vinte por cento) incidente
sobre o seu vencimento base
, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.

Sustenta o Município apelante, em suas razões, que referida norma foi expressamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, sendo que houve incorporação tácita da gratificação na remuneração dos servidores do magistério, gerando um aumento substancial de seus salários.

Entretanto, a melhor exegese das normas revela que o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma, instituído pela Lei Municipal nº 1.865/2012 nada dispõe sobre a gratificação de incentivo prevista na lei anterior, tampouco regulamenta o tema de forma contrária ou incompatível. Ainda, verifico que a Lei n° 1.347/2007 não está incluída entre os diplomas expressamente revogados no bojo do art. 94 da lei nova.

Afinal, é clara a redação do art. 2º, § 1º, da LINDB, ao prever que a lei posterior apenas revoga a anterior
“quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”
– o que não é o caso dos autos.

Da mesma forma, ao analisar as funções gratificadas regidas pela Lei Municipal n° 1.969/2013, não vislumbro reprodução, regulamentação ou revogação do texto da Lei anterior, porquanto apenas menciona a função de direção de unidade escolar, nada dispondo sobre a regência de classe.

É de se destacar, ainda, que a própria procuradoria legislativa do Ente Municipal reconhece a plena vigência do texto da Lei n° 1.345/2007, que ora se pretende questionar.

Assim, agiu com acerto a magistrada sentenciante ao reconhecer o direito da servidora, ora apelada, ao recebimento da gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento base a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe, sob o cargo efetivo de Professor nos quadros do Município de Piúma.

Por consequência, e considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 expressamente impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias, permanentes ou transitórias, para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como acolher a pretensão do Município Apelante de afastar os reflexos da gratificação de regência de classe sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada, conforme determinado em sentença.

Em casos idênticos, assim tem decidido este Eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos, exemplificativamente:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PIÚMA. GRATIFICAÇÃO AOS PROFESSORES REGENTES DE CLASSE. PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1.345/2007. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADOS.
1. A controvérsia cinge-se em analisar o direito de gratificação do servidor público municipal quando em regência de classe, condicionado à vigência da lei municipal 1.345/2007. 2. O §1º da referida lei dispõe que ‘’o servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre seu vencimento base, a título de incentivo a docência, enquanto no exercício de regência de classe’’. 3.
Afastada a alegação de revogação da lei 1.345/2007 pelas leis 1.865/2012 e 1.969/2023, dado que não se subsumem ao §1º, do art. 2°, da 4.657/1942 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.
4. Recurso conhecido e desprovido, remessa necessária e apelo adesivo prejudicados. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001235-79.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Publicação: 05/07/2024).

Insurge-se ainda o apelante contra a condenação ao pagamento das férias e 1/3 de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal, ao argumento de que, em tese,
“estes foram efetivamente recebidos no ano de 2021”
.

Ocorre que o juízo de origem houve por bem relegar a quantificação do montante da condenação para fase ulterior de liquidação de sentença, de maneira que o eventual pagamento das verbas pelo Município no exercício de 2021, caso realmente realizado administrativamente, deverá ser avaliado naquela sede, não subsistindo interesse do apelante em desconstituir o título ilíquido formado nos presentes autos.

Por derradeiro, quanto aos honorários advocatícios, vislumbro dos autos que os pedidos iniciais não abarcaram lapso temporal excedente à condenação imposta na sentença, mas antes, já consideravam a prescrição quinquenal para fins de recebimento dos valores retroativos.

Além disso, a improcedência quanto ao pedido de pagamento de complementação da indenização sobre 45 dias, decorreu do fato de já ter procedida a administração com seu pagamento, representando parcela mínima frente aos demais pedidos acolhidos.

Incabível, portanto, o reconhecimento da sucumbência recíproca ou a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios proporcionais, como pretende o Município.

Feitas essas considerações, vê-se que o recurso não trouxe fundamentação capaz de ensejar reparo da sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
NEGO PROVIMENTO
pelas razões apontadas.

Deixo de majorar os honorários advocatícios neste momento pois ainda não fixada, eis que postergada à fase de liquidação do julgado, ocasião em que a verba deverá considerar o acréscimo decorrente da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.